Tribunal: TJES
Processo: 5016161-64.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016161-64.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: VICTOR RODRIGUES FIGUEREDO

IMPETRADO: JUÍZO DA 8 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DELIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CABIMENTO CONDICIONADO À JUNTADA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUE DEMONSTRE A EXISTÊNCIA DO DIREITO ALEGADO. ÔNUS DO IMPETRANTE. INOBSERVÂNCIA. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA EM TESES DO STJ. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O cabimento do Habeas Corpus fica condicionado à apresentação de prova pré-constituída do direito alegado. Ônus do impetrante.

2. Tese 02 da Edição 36 da Jurisprudência em Teses do STJ:
“O conhecimento do
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar de maneira inequívoca a pretensão deduzida e a existência do evidente constrangimento ilegal.”

3. Habeas Corpus não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado por Victor Rodrigues Figueiredo em face de ato imputado ao juízo da 8ª Vara de Vitória, comarca da capital.

Em apertada síntese, o impetrante alega excesso de prazo da prisão preventiva. Segundo a inicial, o pedido de relaxamento da prisão sequer foi apreciado pelo juízo de primeira instância.

Sustenta, ainda, a ausência de perigo de sua liberdade e afirma possuir residência fixa em endereço estável, onde, inclusive, foi intimado para comparecer à audiência. Também alega ter boa conduta social.

O pedido de concessão de medida liminar foi indeferido, nos termos da decisão de
Id 10349203
.

Informações em evento de
Id 11084092
.

O Ministério Público, em parecer de
Id 11133748
, sustenta o não cabimento do
writ
.

Por fim, o impetrante peticionou se manifestando acerca das informações de
Id 11084092
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5016161-64.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: VICTOR RODRIGUES FIGUEREDO

IMPETRADO: JUÍZO DA 8 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
Advogados do(a) IMPETRANTE: GLICIA PRISCILA DOS REIS - ES33064-A, MILENA MOURA DE OLIVEIRA SAMORA - ES39328, RODRIGO OTTONI MESQUITA AMARANTE - ES11872-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado por Victor Rodrigues Figueiredo em face de ato imputado ao juízo da 8ª Vara de Vitória, comarca da capital, sob as alegações de excesso de prazo e ausência de periculosidade de sua liberdade.

As informações prestadas pela autoridade coatora dão conta de refutar a alegação de ausência de perigo da liberdade.

São as palavras da autoridade apontada como coatora:

“Emerge dos autos da investigação, baseada no relatório Operação Pactum/Sicário que o procedimento tem por objetivo investigar e identificar as ações delituosas de integrantes da facção criminosa denominada Primeiro Comando de Vitória (PCV), notadamente, a organização, planejamento e execução dos crimes de tráfico de drogas e dos delitos a ele conexos, Região Metropolitana da Grande Vitória, em especial no Bairro da Penha, no município de Vitória.

O GAECO, em conjunto a Polícia Civil do Espírito Santo, ao longo das investigações, arrecadaram informações acerca da existência e funcionamento da organização criminosa e dos demais grupos criminosos associados, que reforçam o nome do PCV.

Restou identificada uma clara divisão territorial sobre a venda dos entorpecentes nos bairros São Benedito e Bairro da Penha, Bonfim, Consolação, Gurigica, Itararé, Jesus de Nazareth, entre outros na capital e na Grande Vitória, como menciona a denúncia.

No presente caso, foi apresentada extensa denúncia pelo Ministério Público, vol. 001, fls. 1/40, do ID 38926123, na qual o paciente foi denunciado pela suposta prática dos referidos crimes: “artigo 33, "caput", artigo 35 e artigo 40, incisos IV e VI, todos da Lei n.° 11.343/2006, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal”

(
Id 11084093
).

No entanto, antes de adentrar no mérito, o Ministério Público apresenta uma relevante questão de ordem processual que deve ser analisada.

Segundo o
Parquet
, o cabimento do Habeas Corpus fica condicionado à apresentação de prova pré-constituída que demonstre o direito alegado.

No caso, o impetrante apresentou procuração, identidade (RG), comprovantes de ponto, contracheques, CTPS, termo de rescisão de contrato de trabalho e dados de que é microempresário individual - todos juntados à petição inicial.

Ocorre que nenhum desses documentos demonstra a alegada ilegalidade da prisão preventiva.

Esse cenário leva ao juízo de não cabimento de Habeas Corpus, nos termos da Tese 02 da Edição 36 da Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

2) O conhecimento do
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar de maneira inequívoca a pretensão deduzida e a existência do evidente constrangimento ilegal.

Fonte:
https://processo.stj.jus.br/SCON/jt/toc.jsp?livre=@docn=3887

Como o impetrante não se desincumbiu do ônus de demonstrar documentalmente o direito alegado, entendo ser incabível a impetração do remédio heroico.

Por essas razões, não conheço do Habeas Corpus.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do Habeas Corpus.